Tribunal: TJMT
Processo: 1013146-68.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013146-68.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERSON RODRIGUES LEITE - CPF: 513.662.581-34 (RECORRENTE), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), GLOBAL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 33.647.467/0001-87 (RECORRIDO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGÓCIO NÃO CONCRETIZADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FORMALIZADO SEM A ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PARCEIROS
EMPRESARIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
(art. 22 do CDC). Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
. Sendo
formalizado

contrato
de
financiamento
de
veículo

em

nome
do
consumidor
,
s
em
a
sua

anuência
e, inclusive,
mesmo

depois
da
expressa

manifestação
dele
informando
que
não

prosseguiria
com a
compra
e
venda
de
veículo
e a
consequente

contratação
do
mútuo
,
fica

configurada
a
falha

na

prestação
de
serviço
das partes
reclamadas
.

2.
Nas
relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.13
8/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).
Q
uando
os

danos

forem

causados

por

parceiros

empresariais
,
todos

respondem

solidariamente

perante
o
consumidor
.

3.
A simples
falha

na

prestação
de
serviço
,
consistente

na

formalização
de
contrato
de
financiamento

em

nome
do
consumidor
e a simples
cobrança
de
valores
dele
decorrentes
, mas
sem
a
negativação
de dados,
embora
configure
conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

4.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013146-68.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Recorrido
:
GERSON RODRIGUES LEITE

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GERSON RODRIGUES LEITE
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e GLOBAL AUTOMOVEIS EIRELI.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

pela
falha

na

prestação
de
serviços
das partes
reclamadas

em

razão
de
terem

formalizado

contratação
de
financiamento
de
veículo

em

nome
do
consumido
r
,
mesmo
com
a

expressa

manifestação

deste
no
sentido
de que
não

prosseguiria
com a
compra
do
bem
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
rescindir
o
contrato

firmado
entre
entre
o
autor
e a
recorrente

Aymoré
Crédito
Financiamento
e Investimento S/A,
b
em

como

condenar
as partes
requeridas
a
pagarem
o valor de R$ 500,00, a
título
de
dano
material, e R$ 5.000,00, a
título
de
dano
moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.
Em resumo, su
stentou que: a) o contrato de financiamento do veículo que a parte reclamante pretendia adquirir foi regularmente firmado por ela, não havendo qualquer espécie de fraude; b) o distrato da compra e venda ocorreu apenas entre o autor e a reclamada GLOBAL AUT
OMOVEIS LTDA; c) não se aplica o direito de arrependimento no presente caso; d) não possui qualquer responsabilidade em relação ao contrato entabulado entre o consumidor e a garagem de veículos; e) é indevida a indenização material fixada em seu desfavor;
f) não houve dano moral sofrido; e g) o
quantum
indenizatório do
dano moral fixado é excessivo. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a reclamação.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de que a
sentença

seja

mantida
.

É a
sí
ntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
dispensá
-lo com
qualidade
e de
forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste
sentido
:

(...)
4. Falha
na

prestação
de
serviço
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Não

havend
o

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executa
dos
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evide
nciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA
RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição
Financeira
quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente

a

origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
,
a

efeti
va

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/20
24,
publicado
no DJE 21/06/2024)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o

serviço
das partes
reclamadas

foi

prestado
de forma
ineficiente
,
porquanto

formalizaram

contrato
de
financiamento

em

seu

nome
, mas
sem
a
sua

anuência
e, inclusive,
mesmo

depois
de
ter

manifestado

expressamente
que
não

prosseguiria
com a
referida

contratação
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que a
parte

reclamante

evidencia

aludida

falha

na

prestação
do
serviço
,
isto

porque

comprovou
,
por

meio
de

mensagens
via WhatsApp (ID 229319181/PJe2), que
efetivamente

não

prosseguiria
com a
compra
e
venda
do
veículo
e,
por

consequência
, com a
respectiva

contratação
do
financiamento
do
automóvel
.
Destaca
-se, a
propósito
,que
não

há

indícios
que
possam

convence
r

este

juízo
de que
os

serviços
das partes
reclamadas

foram

prestados
de forma
eficiente
. Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor a facilitação de prova de se us

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Além

disso
,
ressalta
-se que
não

ocorreu
a
tradição
do
automóvel
, a qual se
daria
com a simples
tradição

dele
,
por
se
tratar
de
bem

móvel
. Este
fato

foi

bem

observado

pelo

juízo
de
origem

ao

dispor
que:

"
(...)
na
data de 10
/01/2024
na

tentativa
de
adquirir

veículo

automotor

esteve

na

loja
GLOBAL AUTOMOVEIS EIRELI (
primeira

ré
),
realizou
o
pagamento
do “
sinal
” do
negócio

jurídico
e
assinou

contrato
de
financiamento
junto a
segunda

ré
,
porém
, no
mesmo

dia

solicitou o cancelame nto do contrato de financiamento

e
devolução
do valor
pago
a
título
de
sinal
,
vez
que
não

poderia

dar

prosseguimento

na

compra
do
bem
.

(...)

Ocorre
, que para
sua

surpresa
,
além
de
não

ter

recebido
o valor
pago
à
primeira

ré

como

sinal
,
posteriormente
,
pass
ou
a
receber

cobranças
da
segunda

ré
, que
lhe

causou

estranhamento
tendo
em
vista o
rompimento
de
compra
o
bem
e o
pedido
de
cancelamento
do
financiamento
e,
principalmente
,
por

não

ter

realizado
a
compra
do
veículo
. Ou
seja
, o
autor

não

possui
o
veículo
q
ue
almejava

comprar
e
ainda

tem

uma

dívida
de
financiamento

em

seu

nome
.
"

Destacou

ainda
que:

"
(...) o
financiamento

bancário

está

atrelado
a
viabilizar
a
compra
do
veículo
, que
sequer
se
concretizou
. Dessa forma,
estabelecido
o
liame
entre o
contrato
de
c
ompra
e
venda
e o de
financiamento
,
forçoso
é
reconhecer
que a
rescisão
do
primeiro

alcance
o
segundo
.
"

Desse modo,
sendo

evidenciado
que a
compra
e
venda
do
veículo

não
se
concretizou
,
conclui
-se que
houve

falha

na

prestação
de
serviço
das partes
reclamad
as

ao

formalizarem
o
financiamento

em

nome
do
autor
e,
consequentemente
, a
conduta

ilícita
das
referidas

empresas
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

res
ponsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, §3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do C
DC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

RECURSO ESPECIAL (...) 1. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
. (...) (STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/1
2/2016)

Quanto
aos

danos

causados

por

parceiros

empresariais
, nota-se que
há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos

em

virtude da sua culpa in eligendo e in vigilando
.

Nesse
sentido
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INS
CRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO DA ANATEL. I - A
alegação
de
ofensa
à
Re
gulamento
da ANATEL
não
se
enquadra

na

hipótese
de
cabimento
de
recurso
especial
prevista

na

alínea
"a" do
permissivo

constitucional
.
I - A
empresa
que integra,
como

parceira
, a
cadeia
de
fornecimento
de
serviços
é
responsável

solidária

pelos

danos

causados

ao

consumidor

por

defeitos
no
serviço

prestado
.
II - A
exclusão
da
responsabilidade
do
fornecedor

por

ato
de
terceiro

pressupõe

a

inexistência
de
defeito
no
serviço

prestado
.
Agravo
Regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no Ag
1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI)

Ademais
,
além
da culpa
in
eligendo
e
in
vigilando
, com base
na
Teoria da
Aparência
,
consagrada

nas

relações
de
consumo

por

meio
do
artigo
34 do CDC,
aquele
que se
apresenta

ao

consumidor

como

responsável

pelo

serviço

contratado

tem
plena
responsabilidade
civil,
mesmo
que a
conduta

ilícita

tenha

sido

praticada

por

seus

parceiros

empresariais
.

A
propósito
:

CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGUR
O. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A
melhor

exegese
dos
arts
. 14 e 18 do CDC indica que
todos

aqueles
que
participam
da
introdução
do
produto

ou

serviço
no mercado
devem
responder
solidariamente

por
even
tual
defeito

ou

vício
,
isto
é,
imputa
-
se a

toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação
. 2. O art. 34 do CDC
materializa
a
teoria
da
aparência
,
fazendo
com que
os

deveres
de boa-
fé
,
cooperação
,
transparência
e
inf
ormação

alcancem

todos

os

fornecedores
,
direitos

ou

indiretos
,
principais

ou

auxiliares
,
enfim

todos

aqueles
que,
aos

olhos
do
consumidor
,
participem
da
cadeia
de
fornecimento
. 3. No
sistema
do CDC
fica
a
critério
do
consumidor

a

escolha
dos
fornecedores

s
olidários
que
irão

integrar
o polo
passivo
da
ação
.
Poderá

exercitar

sua

pretensão
contra
todos

ou

apenas
contra
alguns

desses

fornecedores
,
conforme

sua

comodidade
e/
ou

conveniência
. (...) (STJ
REsp
1077911/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA
,
julgado

em
04/10/2011,
DJe
14/10/2011)

Desta forma,
não

importa

por
qual
parte

reclamada
o
ato

ilícito

foi

praticado
(se pela
garagem

ou

por

seu

parceiro

empresarial
),
não

sendo

possível

eximir a responsabilidade de nenhuma delas perante o consumidor
.

P
ortanto
,
por

não
se
aplicar

nenhuma
das
excludentes
da culpa
em

favor
da
parte

reclamada
,
permanece

inalterada
a
sua

responsabilidade

quanto
à
conduta

ilícita

detectada

nos
autos,
devendo

ela
responder
por

eventuais

danos

causados

ao

consumidor
.

Dano mor
al.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à d
ignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentado
s à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ
, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom
nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atu
a (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometi
mento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...) (
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Nota-se que
a simples
falha

na

prestação
de
serviço
,
consistent
e

na

formalização
de
contrato
de
financiamento
com o
consumidor
,
mesmo

depois
da
expressa

manifestação
dele no
sentido
de que
não

faria
a
contratação
, e a
cobrança
dos
valores
dele
decorrentes
,

embora
configure
conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

caracteriza

d
ano
moral, visto que
agride
o
direito
à
personalidade

sem

profundidade
, pois
não

tem
o
condão
de macular a
imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

A
propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA RESIDENCI
AL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO. - Para a
configuração
do
dano
moral, o
magistrado

deve
se
pautar
pela
lógica
do
razoável
,
reputando

dano

somente
à
dor
, o
vexame
, o
sofrimento

ou à humilhação que, fu gindo à normalidade
,
interfira

intensamente
no
comportamento

psicológico
do
indivíduo
,
causando-lhe

aflições
,
angústia
e
desequilíbrio

em

seu

bem

estar
- Mero
aborrecimento

não
é
hábil

a

ensejar
a
compensação

por

danos

morais
. (TJ-MG - AC: 1002413206313200
1 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de
Julgamento
: 12/06/2019, Data de
Publicação
: 19/06/2019)

Destaca
-se,
ainda
, que
a simples
cobrança
,
sem

a

existência
de
restritivo
de
crédito
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

Confira
-se:

(...) 3. A simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro de restritivo de crédito e sem a ocorrência de suspensão do fornecimento de serviços
essenciais em razão de já estarem suspensos, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados. (...) (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, T
erceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024)

(...) 2. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “No presente caso, não há prova de restritivo de crédito, nem ao menos h
ouve comprovação de cobrança indevida, ônus probatório que cabia à parte reclamante por se tratar de fato constitutivo de seu direito e de fácil demonstração, bastando à juntada de simples extrato emitido pelos órgãos de proteção ao crédito. Assim, a simpl
es cobrança, sem a existência de restritivo de crédito, por si só, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados.”. (...) (N.U 1022573-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, J
UANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
publicado
no DJE 07/12/2023)

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

s
omente
para
afastar
a
condenação

em

danos

morais

fixada

pelo

juízo
singular,
mantendo
-
se
a

sentença

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas

e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024